Tribunal: TJES
Processo: 5034884-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034884-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARGO IT TECNOLOGIA S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034884-93.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ARGO IT TECNOLOGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CDA NULA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Argo IT Tecnologia S/A, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon em razão de prática abusiva contra consumidora, consistente na cobrança de multa rescisória em desacordo com o art. 49 do CDC. O magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de notificação válida no processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para arguir a nulidade da CDA em razão de vício na notificação administrativa; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida no processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando inexigível o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para matérias de ordem pública, inclusive nulidade de CDA, desde que verificáveis de plano e sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

O processo administrativo instaurado em 2013 teve decisão apenas em 2019, mas a notificação da executada restou frustrada por AR, retornado com a anotação "mudou-se", sem que o Procon promovesse intimação por outros meios, sequer por edital.

A ausência de notificação válida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), tornando nula a decisão administrativa que aplicou a multa e, por consequência, a inscrição em dívida ativa.

O ônus probatório de comprovar a regularidade do processo administrativo recai sobre a Administração, não bastando a presunção de liquidez e certeza da CDA quando há prova documental que evidencia o vício.

O prejuízo é concreto, pois a ausência de notificação impediu a defesa administrativa (recurso) e eventual pagamento com desconto, afastando o princípio do
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguir nulidade de Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação válida no processo administrativo, por se tratar de matéria de ordem pública verificável de plano.

A falta de notificação eficaz no processo administrativo viola o contraditório e a ampla defesa, tornando nulo o auto de infração e inexigível a CDA que fundamenta a execução fiscal.

Compete à Administração comprovar a regularidade da notificação no processo administrativo, não se podendo transferir integralmente ao administrado o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 49; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJGO, AI nº 5343649-66.2023.8.09.0051, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, j. 11.12.2023; TJPR, AI nº 0051947-14.2019.8.16.0000, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4ª Câmara Cível, j. 20.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034884-93.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ARGO IT TECNOLOGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Observa-se, da análise dos autos, que o Município de Vitória ajuizou execução fiscal para a cobrança de uma multa administrativa não-tributária no valor de R$78.103,35, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 9453/2023.

O débito em comento originou-se de um processo administrativo (nº 671/2013, com referência 5819849/2019) instaurado contra a empresa Argo IT Tecnologia S/A (anteriormente denominada Clic Travel Turismo Ltda.), por suposta prática abusiva contra uma consumidora. Tal prática consistiria na cobrança de multa rescisória de 50% pelo cancelamento de passagens aéreas adquiridas pela internet, dentro do prazo legal de sete dias. O Procon concluiu que a conduta violou o art. 49 do CDC, que garante o direito de arrependimento em sete dias para compras fora do estabelecimento comercial, e aplicou a sanção administrativa.

A executada, Argo IT Tecnologia S/A, apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual defendeu o seu cabimento para arguir a prescrição intercorrente administrativa, a nulidade da decisão administrativa por ausência de notificação válida e a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O Magistrado acolheu a exceção de pré-executividade no tocante ao vício de notificação. A decisão fundamentou-se no fato de que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a anotação "mudou-se" e que o Município não comprovou a realização de notificação por edital, conforme alegado. Reconheceu-se que a ausência de notificação válida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que tornou a inscrição em dívida ativa nula e prematura. Diante disso, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Inconformado, o Município de Vitória interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A tese recursal de inadequação da via processual utilizada pela apelada para sua defesa não merece acolhimento.

A Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
. Desse modo, a exceção de pré-executividade só é aceita para discutir questões de ordem pública e outras relativas aos pressupostos da execução que possam ser verificadas de imediato, sem a necessidade de produção de provas.

Na situação, o processo administrativo foi instaurado em 2013, com a realização de audiência de conciliação em março daquele ano, a qual se mostrou infrutífera.
Após um hiato de sete anos
, em março de 2019, foi proferida a decisão administrativa que resultou na lavratura do Auto de Infração nº 169/2019, com a consequente imposição de multa a ser recolhida ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

A notificação da decisão administrativa, expedida por meio de Aviso de Recebimento (AR), restou frustrada em razão da alteração de endereço da apelada. Diante desse quadro, o Procon

não se valeu de outros meios de intimação, tampouco da publicação por edital (não comprovada). Conclui-se, portanto, que o encerramento do processo administrativo e a inscrição da multa em dívida ativa foram realizados de forma irregular.

Então, a nulidade, por ser matéria de ordem pública e ter sido comprovada documentalmente, afasta qualquer óbice para que a apelada se valesse da exceção de pré-executividade como instrumento de defesa.

Confira-se precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE . DECISÃO REFORMADA.
1- Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade para a suscitação de matéria de ordem pública, notadamente a alegação de nulidade de intimação ocorrida na via administrativa, desde que desnecessária dilação probatória, como ocorre no presente caso
. 2- Comprovada a ausência de intimação válida em sede de Processo Administrativo Tributário - PAT, declara-se a nulidade de todos os atos subsequentes à referida notificação, incluindo a Certidão de Dívida Ativa, em virtude da violação de preceitos constitucionais. 3- Decisão em consonância com a Lei nº 16.469/2009, que regulamenta o procedimento administrativo tributário no Estado de Goiás, assegurando os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO - Agravo de Instrumento: 53436496620238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 11/12/2023).
Sem grifos no original
.

Superado isso, repito: a apelada não teve conhecimento da decisão do processo administrativo, pois a notificação não foi efetivada, nem mesmo por edital. Fica evidente, portanto, que a administração pública não exauriu os meios disponíveis para a regular notificação da parte devedora no âmbito do processo administrativo que culminou no auto de infração.

De acordo com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é garantido o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processos judiciais
ou administrativos,
com os meios e recursos a eles inerentes. Desse modo, a administração pública, ao tomar conhecimento da mudança de endereço da executada, deveria ter efetivado a notificação válida para ciência acerca da decisão administrativa, por outro meio que assegurasse a certeza da ciência da interessada, inclusive por edital.

Confira-se precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO ÁGUA E TERRA. SENTENÇA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DO AUTUADO PARA APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO INSANÁVEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSTA A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, TORNANDO-A NULA E INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS (EXCETO TAXA JUDICIÁRIA) E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0051947-14.2019 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J . 20.04.2020).
Sem grifos no original
.

Ademais, o Município sustenta que o ônus de juntar a íntegra do processo administrativo e de provar a nulidade é do contribuinte, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez.

Mas, a defesa da apelada se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao juntar a documentação obtida junto ao próprio Procon, que foi suficiente para levantar dúvidas sobre a validade da notificação. Ao ser provocado, cabia ao próprio Município, que alegava a existência de peças faltantes, complementar a documentação para comprovar a regularidade do seu ato administrativo, o que não o fez.

Ainda, o Município alega que o ônus de atualizar o endereço incumbia à empresa apelada. No entanto, essa tese entra em conflito com a inércia processual por um período de quase sete anos, especialmente porque a executada afirma ter atualizado seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Além disso, essa circunstância não afasta, por si só, a responsabilidade do Procon de esgotar as tentativas de notificação.

Por fim, a ausência de notificação válida gerou prejuízos concretos à empresa (inviabilização de eventual interposição de recurso administrativo e da possibilidade de pagamento do débito com descontos), o que afasta a aplicação do
princípio do pas de nullité sans grief
e configura a nulidade do título.

Conforme o contexto da lide, a sentença deve ser mantida, pois ficou demonstrada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamentou a execução fiscal.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que a sentença seja integralmente mantida.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do apelante, totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.